Tribunal: TJMT
Processo: 1010341-90.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010341-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), AVELINO BARBIERI - CPF: 104.572.249-91 (AGRAVADO), SANDRA BARBIERI - CPF: 630.405.811-04 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (PROCURADOR), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES – PESQUISA PELO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca por bens penhoráveis em nome dos devedores, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, nos autos da Ação de Execução, promovida em desfavor de
Avelino Barbieri
e
Sandra Barbieri
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que não há que se falar em afronta a lei de abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019) o deferimento de penhora online de ativos financeiros em conta corrente dos agravados.

Aduz, ainda, que tal mecanismo é colocado à disposição do juízo e já se encontra pacificado pelos Tribunais do País, os convênios e autorizações, para que o Jurisdicionado utilize os sistemas do BACENJUD, e RENAJUD na busca de encontrar bens passíveis de penhora e trazer maior efetividade e celeridade ao processo de execução.

Pugna, assim, pela concessão liminar para determinar a busca de ativos financeiros no CPF dos agravados, via BACENJUD. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito ativo foi deferida (Id 42904962).

Ausente contrarrazões, diante da não angularização do feito (Id 60027013 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia trata da possibilidade do credor requerer pesquisa de localização de numerários/bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário (RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD).

A agravante formulou pedido de pesquisa, a fim de localizar numerários e bens dos agravados passíveis de serem bloqueados/penhorados, sendo indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes moldes:

“(...) Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida.

Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não concorreu.

Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora.

In casu, flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais gravames.

Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 26136412, assim, intime a autora para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. (...)”
(Id 30442548, dos autos principais)

Objetivando a reforma do
decisum
, a agravante alega, em síntese, a inexistência de
afronta a lei de abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019) o deferimento de penhora online de ativos financeiros em conta corrente dos agravados, tendo em vista que tal mecanismo é colocado à disposição do juízo e já se encontra pacificado pelos Tribunais do País, os convênios e autorizações, para que o Jurisdicionado utilize os sistemas do BACENJUD, e RENAJUD na busca de encontrar bens passíveis de penhora e trazer maior efetividade e celeridade ao processo de execução.

Vejamos.

A busca de ativos financeiros em nome dos executados não causa nenhum embaraço ou afronta à lei de abuso de autoridade, bastando que a procura seja efetivada individualmente no nome do devedor, consoante disposição expressa do artigo 854, do CPC. Vejamos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
o juiz
, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8º A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.”
(destaquei)

Na hipótese de serem encontrados ativos financeiros em diversas contas bancárias, configurando, assim, indisponibilidade excessiva, cabe ao juiz, de ofício, a teor do que estabelece o §1º do dispositivo legal acima invocado, determinar o cancelamento do excedente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Anota-se, ainda, que a negativa de busca de ativos financeiros via BACENJUD, vai de encontro à finalidade da medida, porquanto permite ao executado ter ciência prévia do ato de indisponibilidade, inclusive da conta corrente que virá a sofrer a constrição.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – POSSIBILIDADE DE PENHORA ON LINE VIA SISTEMA BACENJUD – LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se demonstrada que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance para buscar o recebimento do seu crédito, a realização de busca no sistema Bacenjud é medida que se impõe.

A pesquisa de ativos financeiros por meio do Sistema Bacenjud dispensa a prova da inexistência de outros bens passíveis de penhora, providência que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não se enquadrando no tipo penal previsto no artigo 36 da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).”
(N.U 1001805-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).”
(N.U 1004936-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Assim, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, visualizo a presença dos requisitos necessários para o provimento recursal.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo
a quo
proceda à penhora online e a busca de ativos financeiros no CPF dos agravados, junto as Instituições Financeiras, via BACENJUD, em valor suficiente para pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020